Tribunal: TJBA
Processo: 8045407-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045407-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CLEONICE DO BOMFIM

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA GOMES CAVALCANTI

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
Hipercard Banco Múltiplo
S/A em desfavor de
Cleonice do Bonfim
, irresignado com o acórdão que
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Nas suas razões,
destaca que
o contrato de cartão de crédito faculta às partes o cancelamento do produto a qualquer tempo, por qualquer das partes. Narra que consta nas condições gerais do contrato de cartão de crédito que é facultado ao Réu o cancelamento do vínculo com o cliente, de forma imediata e sem a previsão de comunicação prévia caso constatado que a parte Autora não tenha usado o cartão em um período seguido de 6 (meses) ou mais. Entende pela ausência de dano moral, pois se tratou de mero dissabor.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A embargante sustenta a existência de vício no acórdão, alegando que a decisão deixou de considerar teses e documentos por ela apresentados.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada foi proferida com observância à legislação e jurisprudência aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os fundamentos legais e doutrinários pertinentes foram expressamente analisados e discutidos no voto condutor.

A insurgência veiculada pela parte embargante não se destina a eliminar vício decisório, mas apenas objetiva modificar o resultado do julgamento, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração, motivo pelo qual não merecem acolhimento.

4. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese: inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e constatado o intuito de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se o acórdão atacado em sua integralidade.

5. JURISPRUDÊNCIA CITADA

Acórdão n. 939704 – TJDFT – Embargos de Declaração – Rel. Des. Mario-Zam Belmiro – julgado em 04/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.